Tribunal: TJSP
Processo: 0015212-86.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Crime de falso testemunho majorado (artigo 342, § 1o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Ausência de nulidade decorrente da não realização de acareação entre as testemunhas. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. O advogado não pode ser compelido a prestar depoimento como testemunha envolvendo fato relacionado à sua atuação

Ementa:
Apelação. Crime de falso testemunho majorado (artigo 342, § 1o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Ausência de nulidade decorrente da não realização de acareação entre as testemunhas. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. O advogado não pode ser compelido a prestar depoimento como testemunha envolvendo fato relacionado à sua atuação profissional (artigo 7o, XIX, da Lei no 8.906/94). Mais que isso: está proibido de fazê-lo, salvo se desobrigado pela parte interessada (artigo 207, do Código Penal). No entanto, a vedação a que o advogado preste depoimento como testemunha não é absoluta. Afigura-se possível que seja inquirido se (i) voluntariamente se dispuser a prestar depoimento como testemunha e (ii) haja consentimento da parte interessada. Sanção que não comporta reparo. 3. Recurso improvido.